Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. MEDIDAS PARCIALMENTE DEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO A DOIS REPRESENTADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE. ADVOGADO E CONTADORA DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO ÀS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, e, para que haja o seu afastamento, exige-se ordem judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).
2. A Lei no 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5° da Constituição Federal, estabeleceu em seu artigo 2o, inciso I, que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.
3. O fato de um dos representados, ora advogado, ter assinado atos constitutivos de pessoas jurídicas como testemunha, de possuir procuração de uma das empresas para resolução de questões fiscais junto à SEFAZ (Secretaria de Fazenda), bem como de ter dito que uma das sociedades tinha contrato verbal com uma empresa de serviços de internet, quando esta mostrou um contrato escrito firmado com aquela em 2020, mas disse que, em agosto de 2020, o serviço de gerenciamento foi excluído e os IP’s passaram a não ser mais gerenciados por ela, não é suficiente para a imposição de medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos contra ele, porquanto não indicados elementos concretos que permitam inferir o seu liame subjetivo em relação aos atos supostamente ilegais praticados pelos outros investigados (crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais), nem que tenha ultrapassado o limite da sua atuação profissional, que guarda estreita relação com sua atividade, no que deve ser mantido o respeito ao disposto no artigo 133 da Constituição Federal, e artigo 7o, inciso II, da Lei no 8.906/94.
4. De igual modo, o fato de outra representada constar como sócia de uma empresa de contabilidade ou de figurar como contadora responsável pela escrituração fiscal digital de algumas das empresas do grupo, não tem o condão de configurar indícios suficientes de sua autoria ou participação nos delitos investigados para o fim de violar sua intimidade, vida privada, imagem, sigilo de dados e comunicações telefônicas, porquanto não relatado qualquer elemento afora da sua atividade profissional que tenha permitido concluir pelo seu liame subjetivo em relação aos atos supostamente ilegais, nem que tenha ultrapassado o limite da sua atuação profissional. Não foram descritos nem demonstrados de forma objetiva ou documental quais atos ela teria supostamente produzido para vinculá-la ao suposto grupo criminoso.
5. Recurso desprovido.